Tribunal: TJDFT
Processo: 0701440-13.2025.8.07.9000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao artigo 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para se manifestar sobre eventual ausência de dialeticidade, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, tornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de junho de 2025. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006